Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ENFERMEIRA. EFETIVO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE INSALUBRE HÁ 25 ANOS. AGENTES BIOLÓGICOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal é garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal, razão pela qual é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Durante o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo número 654.496, o Ministro Relator Teori Zavascki discorreu acerca da eficácia expansiva das decisões proferidas pela Corte Superior, dispensando a exigência de estarem os servidores públicos amparados por prévia decisão em Mandado de Injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar de necessidade de Mandado de Injunção afastada.
3. Cabível a aposentadoria voluntária da servidora, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional número 47/2005.
4. O parágrafo 4o-C do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda número 103 de 2019, possibilitou a adoção, mediante Lei Complementar, de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo sistema próprio de previdência cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. 4.1 A servidora pública se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando documentalmente o efetivo exercício, permanente e não ocasional, nem intermitente, em condições insalubres, pelo prazo de vinte e cinco anos, sendo cabível a concessão de abono de permanência desde a data da aposentadoria especial até que seja efetivada a aposentadoria voluntária da autora.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário número 870.947, consignou-se o entendimento de que a Taxa Referencial – TR não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, razão pela qual é inconstitucional. incide sobre a condenação imposta a aplicação do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E – como indexador de correção monetária.
6. Recurso conhecido e não provido. Reexame necessário não provido.